Tribunal: STF
Processo: RE 1588284
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por insuficiência de provas. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, no qual se alegava violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, em face de acórdão de Tribunal estadual que, ao dar provimento à apelação criminal, absolveu a ré da imputação do crime de desacato (art. 331 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em definir se a reforma do acórdão que absolveu a ré por insuficiência probatória, ao valorar a prova oral e concluir pela ausência de elementos suficientes para condenação, pode ser examinada em recurso extraordinário, sem incidir no óbice do reexame de fatos e provas.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O Tribunal de origem absolve a acusada com base na análise do conjunto fático-probatório, ao concluir pela insuficiência de elementos de prova para sustentar decreto condenatório.

    4.A controvérsia envolve a valoração da prova oral produzida em juízo e a verificação da suficiência dos elementos probatórios para a condenação, matéria de natureza fático-probatória.

    5.O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas, nem à análise de legislação infraconstitucional, conforme a Súmula 279/STF.

    6.A alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal revela-se indireta ou reflexa, pois eventual reforma do julgado exige prévia reinterpretação do acervo probatório e da legislação processual penal.

    7.Ausente argumentação capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

    IV. DISPOSITIVO

    8.Agravo regimental desprovido.